Tribunal: TJMT
Processo: 1000642-61.2023.8.11.0100
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000642-61.2023.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, Liminar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SOMA AGRICULTURA LTDA - CNPJ: 43.626.014/0001-28 (APELANTE), ROBSON AVILA SCARINCI - CPF: 805.209.101-25 (ADVOGADO), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DO PRADO - CPF: 249.182.451-53 (ADVOGADO), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), Fiscal de Tributo Municipal, Sr. Giovan L. Burg (APELADO), Fiscal de Tributo Municipal, Sr. Antônio N. Moreno Neto (APELADO), Secretário de Administração e Finanças do Município de Brasnorte/MT (APELADO), MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (APELADO), AMANDA MENEZES LOBO - CPF: 054.366.321-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. VALOR EXCEDENTE AO CAPITAL SOCIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação cível interposto pela parte impetrante contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança, no qual se buscava o reconhecimento da imunidade tributária relativa ao ITBI em operação de integralização de capital social.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar a aplicação da imunidade tributária do ITBI em operação de integralização de capital social, especialmente no que tange à possibilidade de tributação sobre o valor excedente ao capital integralizado.

III. Razões de decidir:

3. A imunidade prevista no artigo 156, § 2o, inciso I, da CF, conforme interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 796, não se aplica ao valor dos bens que exceda o limite do capital social a ser integralizado.

4. A tese de que a imunidade seria incondicionada foi afastada, considerando-se legítima a tributação sobre a diferença entre os valores declarados e aqueles apurados pelo Fisco.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A imunidade tributária do ITBI, prevista no artigo 156, § 2o, inciso I, da CF, não se aplica ao valor dos bens que exceda o limite do capital social a ser integralizado, sendo legítima a tributação sobre o montante excedente.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 156, §2o, I; Lei n. 9.249/1995, art. 23.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 796; STJ, AgInt no REsp 2138829/AL, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 12.8.2024; TJMT, N.U 1006297-48.2022.8.11.0003, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21.08.2024; TJMT, N.U 1005107-19.2019.8.11.0015, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07.06.2022; TJMT, N.U 1005453-04.2018.8.11-0015, Rel. Dr. Agamenon Alcântara Moreno Junior, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, j. 25.10.2022; TJMT, N.U. 1001182-27.2019.8.11.0108, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 1o.07.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
SOMA AGRICULTURA LTDA.
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1000642-61.2023.8.11.0100 impetrado contra ato do
FISCAL DE TRIBUTOS
e do
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE BRASNORTE (MT)
, denegou a segurança.

Não houve condenação relativa a custas e honorários advocatícios, por serem incabíveis em sede de mandado de segurança.

A apelante alega, em preliminar, a nulidade da sentença em razão da ausência de fundamentação, uma vez que invocou o Tema n. 796/STF que não se aplica ao caso.

No mérito, assevera que: (i) não incide ITBI sobre a realização de capital, por se tratar de operação imune; (ii) o valor declarado ao Fisco corresponde ao valor contábil, afastando a incidência do referido imposto sobre eventual excedente; e (iii) não se aplica ao caso o Tema n. 796/STF, pois não há valor excedente ao limite do capital social destinado à formação de reserva de capital.

Com base nesses fundamentos, requer o acolhimento da preliminar de nulidade da sentença. Caso seja rejeitada, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e, por consequência, conceder a segurança para determinar que o Fisco emita a declaração de imunidade de ITBI para a operação de realização de capital, bem como para determinar que o Fisco se abstenha de exigir o recolhimento de ITBI antes do registro do título translativo no Registro de Imóveis.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado no Id. 252085173, pugnando pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se no Id. 257374185 pelo não provimento do recurso.

É o relatório
.

V O T O – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

A pretensão de nulidade da sentença está fundamentada na alegação de que o d. Juízo
a quo
aplicou equivocadamente o Tema n. 796/STF.

No caso, a segurança restou denegada, destacando-se das razões de decidir o seguinte trecho:

“
No presente caso, os imóveis objetos da incorporação, conforme se verifica do documento juntado no ID 118682650, foram avaliados pelo Departamento de Tributos com base no valor venal, cuja conclusão foi no sentido de que deve ser tributada a diferença entre o valor venal apurado e o valor que se pretende incorporar ao patrimônio da empresa.

Nesse sentido, a postura do Município de Brasnorte se encontra em consonância com o Tema no 796/STF, na mesma direção da jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso [...].

Com relação à base de cálculo para mensuração do valor dos imóveis, a permissão legal de utilização do valor constante na declaração de bens (art. 23 da Lei no 9.249/95) somente se aplica para fins de incidência de Imposto de Renda de Pessoas Jurídicas, ao passo que, para fins de incidência do ITBI, deve-se observar a legislação municipal, que, no caso do Município de Brasnorte, ‘a base de cálculo do imposto é o valor venal do imóvel’ (art. 186, da Lei Complementar no 77/2017).
” (Id. 252085159 – Págs. 7/9).

Assim, não obstante a discordância da apelante quanto aos fundamentos adotados pelo d. Juízo
a quo
, a aplicação da Tese de Repercussão Geral (Tema n. 796/STF) afasta as hipóteses de
distinguishing
ou
overruling
, que se aplicam apenas aos casos em que o julgador deixa de seguir entendimento firmado em sede de recursos repetitivos.

Ademais, “
a ausência de fundamentação não deve ser confundida com a adoção de razões contrárias aos interesses da parte
” (STJ, AgInt no REsp 2138829/AL, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12.8.2024, DJe 15.8.2024).

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença suscitada pela apelante.

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SOMA AGRICULTURA LTDA.
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1000642-61.2023.8.11.0100 impetrado contra ato do
FISCAL DE TRIBUTOS
e do
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE BRASNORTE (MT)
, denegou a segurança.

De início, registre-se que não cabe discussão, nestes autos, sobre o fato gerador do ITBI, uma vez que não há prova da cobrança de seu recolhimento pelo Fisco, sendo a exigência formulada pelo Oficial do 1o Serviço de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Brasnorte (MT), conforme nota de exigências (Id. 252084186).

Na origem, alega-se que: (i) o ITBI somente é exigível a partir da transmissão do bem imóvel, mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis; (ii) a transmissão de bem imóvel para fins de integralização do capital social constitui operação imune; e (iii) a base de cálculo do ITBI corresponde ao valor contábil.

O ato acoimado de ilegal está materializado na decisão administrativa proferida em 31.1.2023 pelo Secretário de Finanças do Município de Brasnorte (MT), que deferiu parcialmente o pedido administrativo de imunidade tributária, determinando a cobrança de ITBI sobre a diferença entre a base de cálculo do valor venal apurado pelo Fisco e o valor a ser integralizado na operação de realização de capital, conforme se verifica no ato impugnado:

“
Trata-se de pedido de não incidência de ITBI em face da transferência dos imóveis de ALÉSSIO MARTELLI por incorporação de patrimônio da pessoa jurídica de SOMA AGRICULTURA LTDA conforme consta no contrato social apresentado.

Este departamento entende incontestavelmente que não há incidência de ITBI na transferência de imóveis por incorporação de capital de pessoa jurídica, porém há de se observar o objeto que se pretende revestir da não incidência de ITBI, neste caso os imóveis constantes das matrículas 3216, 3217, 3218, 3219, 6418, 6419, 1028, 1029, 6423 e 6424 ambas registradas junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Brasnorte – MT. Esses imóveis tiveram valores informados para composição de capital da empresa subscritos e integralizados, abaixo do valor de avaliação de imóveis para efeito de cobrança de ITBI, conforme planilha anexa. Logo devemos considerar que essa diferença entre o valor de incorporação e o valor apurado dos imóveis deve ser tributada.

Diante do exposto, considerando o ART. 59 e 62 da LEI MUNICIPAL 079/2017, DECIDIMOS pela não incidência de ITBI por incorporação de patrimônio da pessoa jurídica de SOMA AGRICULTURA LTDA, DEVENDO ser TRIBUTADA apenas a diferença de (*BC) do valor venal apurado por este departamento, dos imóveis em relação ao valor que se pretende incorporar ao patrimônio da empresa.
” (Id. 252084187 – Pág. 1).

Sabe-se que o artigo 156, inciso II, da Constituição Federal estabelece que compete aos Municípios instituir impostos sobre transmissão “
inter vivos
”, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição. Vejamos:

“
Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

[...]

II - transmissão ‘inter vivos’, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição;

[...]

§ 2o O imposto previsto no inciso II:

I - não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil;

II - compete ao Município da situação do bem.
”

Ainda, percebe-se que a Carta Magna estabelece no inciso I do § 2o do referido artigo duas exceções à regra de incidência do ITBI, ao estabelecer imunidade tributária para: 1) incorporação dos bens imóveis ao patrimônio da pessoa jurídica em realização de capital; 2) nos casos de incorporações de bens quando decorrente da incorporação ou da fusão de uma pessoa jurídica por outra, ou com outra.

No tocante à primeira parte do respectivo inciso, o c. Supremo Tribunal Federal, em julgamento do RE n. 796.376/SC (Tema 796), em sede de repercussão geral, firmou a seguinte tese:

“
Tema 796 - A imunidade em relação ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado
”
.

Com efeito, a imunidade não atinge o valor dos bens integralizados, nos casos em que o valor total excede o limite do capital a ser integralizado, possibilitando, por conseguinte, a cobrança do ITBI sobre o montante excedente.

Cumpre destacar que a exceção à concessão de imunidade tributária – quando a atividade preponderante do adquirente for compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil –
não se aplica à primeira hipótese do inciso, mas tão somente aos casos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica.

Essa conclusão é obtida de forma cristalina do voto condutor do acórdão do RE n. 796.376/SC (Tema 796/STF), no qual o eminente relator Ministro Alexandre de Moraes asseverou que “
as hipóteses excepcionais ali inscritas não aludem à imunidade prevista na primeira parte do dispositivo. Esta é incondicionada, desde que, por óbvio, refira-se à conferência de bens para integralizar capital subscrito
”.

Em razão disso, tenho que não há como adentrar na discussão da necessidade de averiguação da atividade preponderante do adquirente, porquanto essa exceção não se aplica aos casos de transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica para fins de integralização de capital.

Somado a isso, a premissa adotada pelo d. Juízo
a quo
permanece hígida, pois não se presume como inequívoca a declaração de valor dos bens apresentada pela apelante.

De fato, o artigo 23 da Lei n. 9.249/1995 é claro ao dispor que “
as pessoas físicas poderão transferir a pessoas jurídicas, a título de integralização de capital, bens e direitos pelo valor constante da respectiva declaração de bens ou pelo valor de mercado
”.

Isso significa que a referida integralização de capital poderá ser aferida tanto com base no valor declarado pelo contribuinte quanto no valor de mercado.

Essa conclusão inclusive foi adotada pelo i. relator em recente julgado,

ao afirmar que
“
a base de cálculo do ITBI consiste o valor venal dos bens ou direitos transmitidos, nos termos do art. 38 do Código Tributário Nacional, podendo a Administração Pública rever o valor declarado pelo contribuinte para assegurar o valor correto da exação, prevenindo manobras tributárias que causem prejuízo ao erário municipal
”
(TJ-MT, N.U 1006297-48.2022.8.11.0003, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 21.08.2024).

É oportuno mencionar que, no presente caso, não há nenhuma discussão sobre o valor atribuído pelo Fisco, mas apenas sobre a existência ou não do direito do ente municipal de revisar o valor declarado pelo contribuinte.

Ademais, em consonância com essa linha de raciocínio, este e. Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que “
quando o valor venal do imóvel é superior ao da integralização do capital social da empresa com o bem, deve ser recolhido o ITBI sobre a diferença
”. Precedentes: TJ-MT, N.U 1005107-19.2019.8.11.0015, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 07.06.2022; TJ-MT, N.U 1005453-04.2018.8.11-0015, Rel. Dr. Agamenon Alcântara Moreno Junior, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, julgado em 25.10.2022; e TJ-MT, N.U. 1001182-27.2019.8.11.0108, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 1o.07.2024.

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Deixo de arbitrar os honorários de sucumbência, com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, por serem incabíveis em sede de mandado de segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025